Tribunal: TJDFT
Processo: 0003637-11.2019.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. RÉU SUBMETIDO A NOVO JULGAMENTO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, “D”, DO CPP). SEGUNDA APELAÇÃO COM MESMO FUNDAMENTO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL (ART. 593, § 3o, PARTE FINAL, DO CPP). NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO/INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES DO RÉU. MANUTENÇÃO. MAIS DE UMA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUMENTO SUPERIOR A 1/8 (UM OITAVO) JUSTIFICADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. EXCLUSÃO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA CORPORAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF. 1.1. No presente caso concreto, todavia, a parte final do art. 593, § 3o, do Código de Processo Penal, veda a interposição de novo apelo sob a alegação de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, “d”, do CPP), quando a primeira apelação tiver sido interposta por idêntico fundamento. Essa restrição não admite exceções e objetiva tolher meras insatisfações das partes, perpetuando a lide criminal. Por isso, a apelação defensiva deve ser parcialmente conhecida. Precedentes do STJ.
2. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie. Ademais, não houve qualquer registro de alegação de nulidade na ata da sessão de julgamento, tampouco se vislumbra qualquer vício procedimental que possa ter causado prejuízo à ampla defesa do réu.
3. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal.
4. Mantém-se a caracterização dos maus antecedentes quando comprovado que o apelante foi condenado por fato anterior ao dos autos, mesmo que o trânsito em julgado seja posterior. 4.1. Conquanto prevaleça neste Tribunal a orientação de que, na primeira fase da dosimetria da pena, por serem oito circunstâncias judiciais, o coeficiente de 1/8 (um oitavo) aplicado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito mostra-se razoável e proporcional para a reprovação e prevenção do crime, quando demonstrada a necessidade de uma maior resposta penal, como no caso, em que os maus antecedentes foram configurados com base em duas condenações transitadas em julgado, o recrudescimento da pena em patamar superior a 1/8 (um oitavo) resta devidamente fundamentado.
5. As circunstâncias do crime não excedem à normalidade pelo fato de ter sido o delito de homicídio cometido na presença de outras pessoas, sem qualquer comprovação de que houve risco à integridade física de terceiros. Outrossim, o laudo pericial realizado constatou que houve único golpe de faca na vítima e que o objeto perfurocortante foi deixado pelo autor no local dos fatos. Ademais, a prática do delito, a plena luz do dia e na presença de outras pessoas, facilita a identificação do agente.
6. A confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, enseja o reconhecimento da circunstância atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal (Súmula no 545 do Superior Tribunal de Justiça), devendo ser integralmente compensada com a circunstância agravante da reincidência do acusado.
7. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena corporal imposta.